Tribunal: TJSP
Processo: 1035349-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Admissibilidade parcial – Evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes que caracteriza a falha na prestação dos serviços – Indevidos descontos no

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Admissibilidade parcial – Evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes que caracteriza a falha na prestação dos serviços – Indevidos descontos no benefício previdenciário do autor que causaram danos morais – Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que deve ser mantida em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Juros de mora que fluem da data do evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Litigância de má-fé não observada – Honorários advocatícios majorados – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035349-07.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSE LUIZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035349-07.2019.8.26.0576 -Voto no 40033
2
VOTO 40033
APELAÇÃO No 1035349-07.2019.8.26.0576
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: GISLAINE DE BRITO FALEIROS
VENDRAMINI
APELANTE
: JOSE LUIZ DE SOUZA
APELADA
: CENTRAPE CENTRAL NACIONAL DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais e pedido de tutela de urgência
Insurgência
contra
a
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedente a ação
Admissibilidade
parcial Evidenciada a inexistência de relação jurídica
entre as partes que caracteriza a falha na prestação dos
serviços

Indevidos
descontos
no
benefício
previdenciário do autor que causaram danos morais
Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que
deve ser mantida em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade Juros de mora
que fluem da data do evento danoso Aplicação da
Súmula 54 do STJ Litigância de má-fé não observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035349-07.2019.8.26.0576 -Voto no 40033
3
Honorários
advocatícios
majorados

Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de
urgência, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 35/38, cujo
relatório se adota.
A apelação é de JOSE LUIZ DE SOUZA (fls. 41/50).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma apenas para majorar o
quantum indenizatório.
Aduz que, vem sendo descontado de seu benefício
previdenciário
o
valor
de
R$
30,00
sob
o
título
“CONTRIB.
CGT/CENTRAPE” que é indevido, por não ter realizado contratação de
nenhum serviço junto à requerida.
Alega que, a apelada, não comprovou a contratação dos
serviços que deram ensejo aos descontos e a r. sentença decidiu
acertadamente pela procedência dos pedidos autorais.
Afirma que, o decisum comporta reforma apenas para
que seja majorada a quantia a título de danos morais, porque o valor fixado
é irrisório e não remunera o requerente adequadamente.
Sustenta que, a recorrida, alega que a contratação foi
regular, mas não trouxe aos autos nenhum documento que comprove os
argumentos da apelada, devendo ser condenada nas penas por litigância de
má-fé.
Diz que, os juros de mora, devem ser calculados desde
o evento danoso conforme determina a Súmula 54 do STJ.
Requer que o recurso seja provido para que a r.
sentença seja reformada a fim de majorar o quantum indenizatório para R$
15.000,00 (quinze mil reais), condenar a requerida nas penas por litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035349-07.2019.8.26.0576 -Voto no 40033
4
de má-fé e determinar a incidência dos juros desde o evento danoso.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 56/74).
O recurso foi inicialmente distribuído à 8a Câmara de
Direito Privado (fls. 54), com relatoria do eminente desembargador Silvério
da Silva, que não conheceu do recurso por entender que a competência
para julga-lo é de uma das Câmaras que compõe a Subseção de Direito
Privado II deste E. Tribunal de Justiça (fls. 95/97).
Por conseguinte, o recurso foi distribuído para este
desembargador (fls. 100) e, nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011, os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls.
101). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de
fls. 103.
O apelante foi instado a se manifestar sobre as
contrarrazões e documentos (fls. 104), atendendo a tal determinação o
recorrente se manifestou nas fls. 107.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 28).
É o relatório.
2) Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de
urgência, ajuizada por Jose Luiz de Souza em face de Centrape Central
Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil, sob a alegação de que
foram
descontados
valores
do
seu
benefício
previdenciário
injustificadamente relativos a serviços não contratados. Requer o
cancelamento do contrato que deu ensejo aos descontos, a restituição em
dobro do valor cobrado indevidamente, bem como o recebimento de danos
morais.
Citada (fls. 32), a ré deixou de apresentar contestação.
Adveio a r. sentença de fls. 35/38 que julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a abusividade dos descontos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035349-07.2019.8.26.0576 -Voto no 40033
5
determinando sua cessação, condenar a ré a restituir ao autor a importância
de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), bem como restituir em
dobro eventuais parcelas descontadas no curso do processo, com correção
monetária e juros de mora dos respectivos desembolsos e indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação. Diante da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação do autor, que comporta parcial
provimento.
No caso vertente, é incontroversa a realização de
descontos indevidos no benefício previdenciário do autor e que tal fato
configurou falha na prestação de serviço da apelada, diante do que consta
dos autos e considerando que a apelada foi revel e deixou de apresentar
recurso de apelação contra a r. sentença.
A irresignação do apelante se restringe ao quantum
fixado a título de danos morais.
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno
deixar anotado que dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral
não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que
forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol.
VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035349-07.2019.8.26.0576 -Voto no 40033
6
socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da apelada e sua
intimidação para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi,
ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, o apelante alega que o “quantum”
indenizatório fixado pela nobre magistrada sentenciante (R$ 3.000,00) deve
ser majorado em razão das circunstâncias do caso concreto, bem como
diante da gravidade do evento e do porte econômico das partes, conforme
determina o artigo 944 do CC.
Contudo, considerando as circunstâncias do caso
concreto, em especial que os descontos ocorrem desde o ano de 2017, que
o apelante ajuizou a ação somente em 2019; bem como do porte econômico
das partes, considerando-se também o valor que era descontado e o
montante total do beneficio previdenciário; o “quantum” indenizatório fixado
na r. sentença deve ser mantido, por se tratar de quantia justa e adequada
que atende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
moderação, não ensejando o enriquecimento sem causa do autor, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035349-07.2019.8.26.0576 -Voto no 40033
7
estar em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para
desestimular a parte ofensora a repetir o ato.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE. Sentença de parcial
procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a
instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais de
R$3.000,00. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Diante da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da
prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira
ré, que não produziu qualquer prova de inexistência de vício na prestação
do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Fraude na
contratação. Falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Dano
moral configurado e que deve ser reparado. Valor fixado que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO”. (AP no 1013070-63.2019.8.26.0564; Relator
Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP; J. 19/05/2020).
A r. sentença comporta pequena reforma apenas no que
tange ao termo inicial dos juros moratórios. Isso porque, como restou
comprovado que as partes não possuem relação contratual a
responsabilidade é extracontratual, devendo incidir o disposto na Súmula 54
do STJ. Assim, o termo inicial da incidência dos juros de mora deve ser a
data do evento danoso.
É oportuno observar que, nada nos autos indica que a ré
agiu com má-fé. A conduta dela não se amolda ao disposto no artigo 80 e
incisos do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para
imposição de penas pela litigância de má-fé.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035349-07.2019.8.26.0576 -Voto no 40033
8
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora GISLAINE DE BRITO
FALEIROS VENDRAMINI, apenas para estabelecer a data de início da
incidência de juros de mora nos moldes acima consignados, mantendo os
demais capítulos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor devem ser
majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator